Tribunal: STJ
Processo: 0327231-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031047 - PE(2025/0327231-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVIO RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
ADRIANO MATOSO DE PAULA CAVALCANTE - PE068149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente.
Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado
da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo , não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a1107e42-d590-43b9-aaa3-a5c44c3d430a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a1107e42-d590-43b9-aaa3-a5c44c3d430a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031047 - PE(2025/0327231-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVIO RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
ADRIANO MATOSO DE PAULA CAVALCANTE - PE068149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o redimensionamento da pena do paciente.
Todavia, o habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado
da condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo , não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
SILVIO RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS interpõe agravo

regimental contra a decisão de fls. 155-156, em que indeferi liminarmente o habeas
corpus impetrado em seu favor.
Documento eletrônico VDA56295649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 4624561f-7278-4499-bd75-d50a0f45b622

A defesa alega apesar da ocorrência do trânsito em julgado, há flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena que devem ser reparados de ofício.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de
revisar os critérios adotados para aumentar a pena do réu . Verifico, contudo, que o
habeas corpus foi impetrado em
contra
28/8/2025
acórdão transitado em julgado
, a evidenciar que a ação constitucional é, portanto,
em
(fl. 145)
20/5/2025

substitutiva de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA56295649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 4624561f-7278-4499-bd75-d50a0f45b622

[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Isso porque, observo dos autos que a pena-base do réu foi majorada em
razão da quantidade e da natureza da droga apreendidas – mais de 800 kg de

cocaína –, bem como pela "complexidade do processo de transporte, que envolveu
um grande número de pessoas, algumas das quais não tinham sequer consciência
de que concorriam para o delito; tudo, enfim, a demonstrar o desvalor das
circunstâncias e consequências do crime" (fl. 113), argumentos que considero
.
idôneos Ressalto que o acusado participou, com papel decisório em várias fases
da operação, de ocultação de drogas em carregamento de banana e café.
Além disso, ressalto que, nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "o aumento de pena decorrente da majorante relativa à
transnacionalidade do delito (art. 40, I, da
) deve levar em
Lei n. 11.343/2006
consideração elementos acidentais como a distância percorrida pelo agente, a
complexidade da operação de transporte
o número de fronteiras por ele
e/ou
ultrapassadas, na medida em que não se pode equiparar o acusado que transporta
substância entorpecente entre pequenas distâncias, em empreitadas rápidas, àquele
grande difusor que se expõe a longas e demoradas viagens" (REsp n. 1.710.252/PE
Documento eletrônico VDA56295649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 4624561f-7278-4499-bd75-d50a0f45b622

, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado em
DJe
Rogerio Schietti Cruz
26/6/2018,
de
.
2/8/2018)
Assim, devidamente aplicada em
a causa de aumento do
I, da
1/3
art. 40,
ao caso, tendo em vista que "a droga chegou a ser
Lei n. 11.343/2006
acondicionada em contêiner e esteve prestes a ser embarcada para a Bélgica, caso
não tivesse sido objeto de criteriosa inspeção física pela Receita Federal" (fl. 114).
Por fim, quanto à minorante do tráfico que foi aplicada no patamar de
ressalto que a tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem sob esse viés, de
1/6,
modo que sua análise diretamente por esta Corte Superior incidiria em supressão
de instância.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56295649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 4624561f-7278-4499-bd75-d50a0f45b622

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.047 / PE
Número Registro: 2025/0327231-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000333620214058312
018220194
08005686220214058312
08131986020194058300
18220194
333620214058312 8005686220214058312 8131986020194058300 90000314020254058300
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILA ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
ADRIANO MATOSO DE PAULA CAVALCANTE - PE068149
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
PACIENTE
: SILVIO RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: TIOGO PEREIRA FERNANDES
CORRÉU
: JOAQUIM ALVES DA CRUZ NETO
CORRÉU
: JESUS BOANERGES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LILAN WU
CORRÉU
: XIUMEI MO
CORRÉU
: JONATHAN LUIZ DALL AGNOL
CORRÉU
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES ALVES
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO VARELA FERNANDES SOBRINHO
CORRÉU
: IOLANDA FERREIRA DE MOURA
CORRÉU
: FRANCISCO HELDER PEREIRA FILHO
Documento eletrônico VDA56493469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 43c41fc3-6f24-4226-9aa4-49f74abee9fd

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVIO RICARDO CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAMILA ANDRADE DOS SANTOS - PE033341
ADRIANO MATOSO DE PAULA CAVALCANTE - PE068149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 43c41fc3-6f24-4226-9aa4-49f74abee9fd